Tribunal: TJES
Processo: 5029556-17.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029556-17.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO GRANDE VITORIA S.A
RECORRIDO: HUGO DE PAULA VERMELHO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5029556-17.2025.8.08.0024

RECORRENTE: VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A.

RECORRIDO: HUGO DE PAULA VERMELHO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE MANTER DISTÂNCIA SEGURA. DISTRAÇÃO DO CONDUTOR COMPROVADA EM VÍDEO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE 30% A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (conserto do veículo) e lucros cessantes em decorrência de colisão traseira causada por ônibus de propriedade da recorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em analisar: (i) se foi comprovada a culpa do condutor do automóvel da recorrente; e (ii) a ocorrência de danos materiais e a adequação dos valores atribuídos às respectivas rubricas.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo não foi elidida. Em vias urbanas, o condutor deve manter distância de segurança e velocidade compatível que possibilitem a frenagem a tempo, mesmo diante de parada repentina do automóvel à frente; 2. A alegação de frenagem brusca do autor para evitar colisão com veículo precedente não afasta o dever de cuidado do preposto da recorrente. Ademais, o vídeo acostado pela própria requerida revela que o motorista do ônibus se distraiu ao olhar para o lado direito segundos antes do impacto; 3. Os danos materiais relativos ao conserto do automóvel encontram-se devidamente comprovados sob o id. 19616941. Os lucros cessantes também foram demonstrados por histórico de faturamento sob o id. 19616765, que atesta atividade consistente do autor como motorista de aplicativos; 4. Tratando-se de motorista de aplicativo, o faturamento bruto não representa o lucro líquido, pois a atividade envolve gastos inerentes com combustível, manutenção, seguro e depreciação do veículo. Impõe-se, assim, a redução de 30% sobre o valor bruto dos lucros cessantes a título de despesas operacionais.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro; Artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil; Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

O autor, Hugo de Paula Vermelho, ajuizou ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes em face de Viação Grande Vitória S.A. Relatou que trafegava em via pública quando teve a traseira de seu automóvel colidida por ônibus coletivo de propriedade da requerida. Afirmou que, devido ao acidente, suportou despesas para reparo de seu automóvel e deixou de auferir renda como motorista de aplicativo no período em que o bem permaneceu na oficina.

A requerida apresentou contestação sustentando culpa exclusiva da vítima em razão de frenagem abrupta e injustificada do veículo do autor. Refutou a extensão dos danos e o direito aos lucros cessantes.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento dos danos materiais para o conserto do automóvel e ao pagamento integral dos lucros cessantes com base no histórico de faturamento apresentado pelo autor.

A demandada interpõe recurso inominado (id. 19616941) pugnando pela reforma total do julgado sob o argumento de que seu preposto não agiu com culpa. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de lucros cessantes. Foram oferecidas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso inominado.

No mérito, a controvérsia decorre de acidente de trânsito em via urbana envolvendo colisão na parte traseira do veículo do autor pelo ônibus da requerida.

De início, destaca-se que é presumida a culpa do condutor que colide contra a traseira do veículo que trafega à sua frente, conforme inteligência do artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Essa presunção só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu na hipótese sob exame.

O tráfego em áreas urbanas exige atenção redobrada e manutenção de distância segura entre os veículos, justamente para permitir reação rápida e frenagem segura em situações de emergência ou paradas imprevistas. Assim, ainda que se admita que o autor efetuou frenagem brusca para evitar colisão com o carro que estava à sua frente, subsiste a culpa do condutor da requerida, que não guardava distância suficiente para imobilizar o coletivo a tempo.

A falta de atenção do motorista da recorrente é corroborada pelas provas audiovisuais anexadas ao processo pela própria requerida, nas quais se constata que o motorista desvia o olhar para o lado direito instantes antes de colidir. O breve momento de distração pode ter sido decisivo para impedir a colisão.

Os danos materiais concernentes ao reparo do veículo do autor estão comprovados por meio dos orçamentos idôneos sob o id. 19616941, devendo ser mantida a condenação de ressarcimento.

Quanto aos lucros cessantes, o histórico de faturamento sob o id. 19616765 demonstra satisfatoriamente o exercício regular da atividade de motorista de aplicativo pelo autor e a média dos valores por ele auferidos antes do sinistro.

Contudo, merece acolhimento a insurgência subsidiária da recorrente no tocante à quantificação desta parcela. O faturamento bruto decorrente de corridas por aplicativos de transporte não corresponde ao ganho líquido real do trabalhador. A manutenção da atividade autônoma exige despesas indispensáveis com combustível, higienização, manutenção mecânica regular, desgaste de pneus e depreciação geral do veículo.

Dessa forma, sob pena de enriquecimento sem causa da vítima, impõe-se a aplicação de um abatimento de 30% (trinta por cento) sobre o valor total estimado das receitas perdidas, adequando a condenação ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado.

A sentença de primeiro grau, portanto, comporta reforma exclusivamente para aplicar o redutor sobre os lucros cessantes fixados.

Carecem de suporte probatório mínimo todas as demais teses recursais (de que o automóvel sinistrado não era cadastrado nas plataformas de transporte, de que autor pode ter se utilizado de veículos de terceiros para continuar trabalhando, etc). Meras ilações de possibilidades não têm o condão de alterar as conclusões a que o juízo de origem chegou após a adequada análise do conjunto probatório apresentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar o abatimento de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto apurado a título de lucros cessantes, em razão dos custos operacionais da atividade desenvolvida pelo recorrido. Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do êxito parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)